Tribunal: STF
Processo: RE 1420220
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que manteve a procedência do pedido formulado pela autora para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença) (doc. 20).



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



     No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 195, § 5º e § 14; e 201 da mesma Carta (documento eletrônico 33).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Destaca-se, inicialmente, que, à exceção do art. 195, § 5°, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    Outrossim, observo que o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas no recurso extraordinário com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. A ofensa ao Texto Constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de apelo extremo com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Lei Maior.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator